Tribunal: TCU
Processo: 040.526/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face de acórdão por meio do qual se apreciou tomada de contas especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Granjeiro/CE, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9210/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual se apreciou tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Granjeiro/CE, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.